Tribunal: TJMT
Processo: 1012708-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012708-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM – SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL – LITISCONSORTE PASSIVO COM A UNIÃO E BANCO CENTRAL – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APLICABILIDADE DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do Código Civil, que regula a solidariedade passiva (...). A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório . (Precedentes: REsp 1111159/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 19/11/2009; REsp 1018509/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009; AgRg no CC 92.312/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 05/03/2009; REsp 1052625/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 10/09/2008; AgRg no CC 83.169/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 31/03/2008) 7. Recurso especial provido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para apreciação do feito. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”. (REsp 1145146/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior”. (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

A avença em tela possui a natureza de contrato de trato sucessivo, tendo sido extinta quando o Código de Defesa do Consumidor já estava em vigor, portanto aplicável o CDC.

Se não bastasse, a jurisprudência é firme no sentido de ser cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 1003499-17.2019.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara de Primavera do Leste-MT, que rejeitou as preliminares de litisconsorte passivo entre a União e o Bacen, da inépcia da inicial e da incompetência territorial, que foram arguidas pelo banco agravante, e, no mérito, rejeitou as demais impugnações do agravante, quanto ao excesso de execução, foi nomeado perito.

O agravante defende a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que há litisconsórcio passivo necessário com a União e Banco Central do Brasil; e, pugna, nesse ponto, para que haja reforma a decisão de piso, para que seja determinado o deslocamento do feito para a Justiça Federal, sob pena de infringência ao artigo 516 do CPC, bem como a inclusão da União e do Bacen no polo passivo.

Adiante, suscita a tese de ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e inaplicabilidade do CDC. Adiante, no tópico termo inicial dos juros moratórios, espera a reforma da decisão que determinou a mora desde a citação na ação civil pública.

No que tange ao pedido liminar, requer a concessão do efeito suspensivo, pois, o feito está em via de penhora, com expropriação de elevada monta, cerca de 1 milhão de reais. No mérito, almeja a reforma da decisão agravada, nos pontos indicados. Foi concedido efeito suspensivo (id. 46432484).

Contrarrazões (id. 49440954), pela revogação do efeito suspensivo e, no mérito, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 1003499-17.2019.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara de Primavera do Leste, que rejeitou as preliminares arguidas, pelo Banco Agravante, de litisconsorte passivo entre a União e o Bacen, de inépcia da inicial e de incompetência territorial. No mérito, rejeitou as demais impugnações do agravante e, quanto ao excesso de execução, foi nomeado perito.

O recurso não comporta acolhimento.

Antes de expor as razões do desprovimento do recurso, imperioso trazer a colação a brilhante e esclarecedora decisão do juízo “a quo”:

“Vistos.

Trata-se de requerimento individual de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA ajuizada por JOAO ALFREDO VIECILI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do processo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3a Vara Federal/DF e no acórdão no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), que condenou o requerido, além de outras medidas, à restituição das cotas adquiridas pelos investidores.

Alega que realizou financiamento rural com o Banco do Brasil no final dos anos 80 e início de 1990, através da seguinte cédula rural pignoratícia: no 88/00243-8, emitida em 31/08/88, no valor de cz$ 20.059.891,83 (vinte milhões cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e um cruzados e oitenta e três centavos).

Aduz que possui encargos de correção monetária pelos índices da caderneta de poupança e de juros remuneratórios de 20,4% ao ano.

Sustenta que, ao proceder ao reajuste monetário na(s) referida(s) cédula(s), utilizou o índice de 84,32% referente ao IPC de março de 1990 ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF (índice de correção das cadernetas de poupança), descumprindo as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecarias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90 (art. 6o, § 2o).

Assim, pugnou para que o banco fosse intimado a trazer aos autos os contratos, extratos e contas gráficas pertinentes aos negócios firmados como requerente. No mérito, pugnou pela condenação do requerido ao pagamento no valor de R$ 980.260,75 (novecentos e oitenta mil duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos).

No ID 21379621, decisão determinando a exibição, pelo requerido, dos slips/extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, referente as cédulas rurais acima descritas.

No ID 23433935, impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente: incompetência territorial; litisconsórcio passivo necessário – União e Bacen; inépcia da petição inicial - falta de documentos indispensáveis para ação, sobrestamento do feito, ausência do dever de guarda.

No mérito, aduz, em síntese, a falta de requisito essencial – mútuo bancário não pago; Necessidade de realização de perícia contábil; atualização Monetária; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; Juros moratórios; Juros Remuneratórios; fixação equitativa quanto a honorários advocatícios. Por fim, pugna pelo excesso na execução e a extinção da liquidação provisória de sentença, ante a inexistência de requisitos validos para o seu regular desenvolvimento.

No ID 31882144, resposta à impugnação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Trata-se de liquidação provisória da sentença coletiva proferida na ACP no. 94.0008514-1 manejada contra o Banco do Brasil.

Há preliminares suscitadas pela parte requerida, de modo que passo a analisa-las.

No que concerne à alegação de Incompetência Territorial deste Juízo, não prospera referida liminar, pois compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento individual de sentença coletiva de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal em desfavor de Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista. Ademais, ausente interesse da União ou ente federal que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal, pois a União não é parte na execução. (TJ-RS - AI: 70074143645 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 30/08/2017, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2017).

Aduz o requerido a preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo entre a União e o Bacen. No entanto, não assiste razão ao requerido, vez que o título executivo judicial que impõe condenação solidária ao Banco do Brasil, Banco Central e à União não induz ao litisconsórcio necessário, sendo faculdade do credor executar um, alguns ou todos os devedores, por força do que dispõe o art. 275 do CC/02. (TJMG - AI: 10143180013466001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019).

Ainda nesse sentido tem decidido o TRF da 4a Região:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. IMPUGNAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO.- Trata-se de execução provisória de ação coletiva, tendo o título judicial reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior.- Cumpre ao executado ofertar impugnação e informar de imediato o valor que entende correto, sob pena de indeferimento liminar da alegação de excesso de execução.- O título executivo é claro em condenar solidariamente os réus, de forma cada um destes pode ser executado independentemente da formação de litisconsórcio passivo na execução.- Nessas execuções, tem-se admitido a deflagração mediante apresentação de elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, exigindo-se do mutuário que demonstre a existência da cédula, para, a partir de então, determinar a inversão do ônus probatório de forma que a instituição financeira apresente comprovantes de pagamento e demais informações.- Esta Corte tem entendido que, estando a documentação em posse do devedor, possível o melhor esclarecimento posterior da situação, caso a caso, sem que isso constitua empeço ao aparelhamento da execução.- Afigura-se razoável que ao executado se confira prazo para prestar adequadamente todas as informações e ofertar o detalhamento de sua defesa. Se os documentos estão em seu poder, e se eles são essenciais ao esclarecimento de toda a situação, não há razão para se negar o prazo postulado.- Excepcionalmente, deve ser deferido o prazo postulado de 30 dias, razoável para que o executado traga documentos essenciais ao deslinde das questões suscitadas e apresente os cálculos aritméticos correspondentes" (TRF4, AG 5043090-62.2016.404.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, juntado aos autos em 25/01/2017 (grifei)

Em relação à preliminar de inépcia da petição inicial ante a falta de documentos indispensáveis, constato que a parte exequente carreou aos autos prova mínimo exigível, consistente na cédula rural pignoratícia no 88/00243-8, emitida em 31/08/88, no valor de cz$ 20.059.891,83 (vinte milhões cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e um cruzados e oitenta e três centavos).

Por fim, conquanto alegue o requerido a ausência do dever de guarda dos documentos, não desonera o banco de sua apresentação, vez que foi parte da ação civil pública, ajuizada no ano de 1994, e que originou a presente demanda, de modo que tinha ciência de que, eventualmente, os documentos poderiam ser necessários para o cumprimento da obrigação.

Portanto, rejeitos as preliminares suscitadas pelo requerido e passo a análise do mérito.

Primeiramente, impende esclarecer que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, visando à restituição da diferença de correção monetária aplicada nos contratos de financiamento rural firmados com o Banco do Brasil, no período de março de 1990, tendo sido julgamento procedente o pedido e, em sede de apelação, foi declarado extinto o processo, sem resolução de mérito.

Por sua vez, foram interpostos recursos especiais pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira, os quais foram providos, transitando em julgado o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.319.232, que determinou o recálculo da dívida oriunda dos contratos de financiamento rural e cédulas de crédito rural realizados antes de março de 1990, reduzindo o percentual de correção do mês de março/1990 para 41,28% e, condenando, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, ao pagamento das diferenças pagas a maior a todos aqueles que já tivessem quitado os financiamentos rurais.

Posteriormente, o Banco Central interpôs Recurso Extraordinário e o Banco do Brasil e a União ofereceram Embargos de Divergência, oportunidade em que foi proferida decisão sobrestando o julgamento dos embargos de divergência até o julgamento do Recurso Extraordinário n°. 870.947/SE, submetido à repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 810).

Embora não tenha ocorrido o formal trânsito em julgado da ação coletiva, percebe-se que o Banco do Brasil não mais pode interpor recursos em face da condenação principal.

Os embargos de divergência interpostos pela União Federal no Recurso Especial no. 1.319.232-DF, tem por objetivo a aplicação dos juros moratórios próprios da Fazenda Pública sobre os valores a serem restituídos, conforme definição do artigo 1o-F da Lei no.9.494/97 (incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança).

Nos referidos embargos foi deferida tutela de urgência em 26/04/2017, atribuindo-lhe efeito suspensivo, até o seu julgamento, nos seguintes termos:

[...] Nos embargos de divergência interpostos pela União, discute-se a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica de caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o artigo 1-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Essa matéria está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947/SE, em repercussão geral. De acordo com o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como se pode notar, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais, ou seja, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do pretendido efeito suspensivo. [...] Desse modo, estão presentes ambos os requisitos, defiro a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. (destaquei)

Como se observa, os embargos de divergência opostos pela União versaram, exclusivamente, acerca da aplicação do artigo 1°-F da Lei no. 9.494/97, a qual disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a Lei no. 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras providências.

Assim, a eventual procedência dos embargos de divergência referidos não ocasionaria qualquer modificação na condenação imposta à instituição financeira, ora requerida, tendo em vista que o presente feito não trata de condenação contra a Fazenda Pública, sendo inaplicável ao caso o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97.

Consigno que, apesar da interposição de embargos de divergência também pelo Banco do Brasil, esse recurso versou somente sobre a condenação aos honorários sucumbenciais e não lhe foi atribuído efeito suspensivo, mas apenas devolutivo.

Feita essa digressão, entendo que não merece guarida a alegação do requerido de falta de requisitos essenciais, pois incumbe ao requerido comprovar o mútuo bancário eventualmente não quitado pelo exequente.

Consoante cediço, o Banco do Brasil foi citado na Ação Civil Pública ainda em 1994, oportunidade em que poderia ter sido diligente em relação as cédulas contratas com seus clientes, de modo que tinha ciência de que eventualmente os documentos poderiam ser necessários para o cumprimento da obrigação.

Ademais, sustenta o Banco do Brasil a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova em razão desse Código ser posterior ao contrato objeto de discussão.

No entanto, não possui respaldo referida tese, pois embora o instituto do ato jurídico perfeito impeça a revisão das cláusulas do contrato e as condições em meio às quais houve a pactuação com base no então novo diploma, as disposições do CDC aplicam-se aos desdobramentos do contrato havidos já quando em vigor a legislação consumerista.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região também é firme no sentido "de que é cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural" (AG 5041663- 30.2016.404.0000, Quarta Turma, Relator Candido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 16/12/2016).

Ainda, nesta toada:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ABATIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. 1. . Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. 2. A inversão do ônus da prova, como mecanismo de facilitação de defesa, não é automática e subordina-se ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando o postulante for hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC). 3. Tratando-se da exibição de documento comum entre as partes, sobretudo ante a evidência de que se trata de contrato bancário, vinculando contratante e contratado nas obrigações legais decorrentes, é dever da instituição financeira apresentar aos seus correntistas os contratos e extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, deste julgamento havido na Ação Civil Pública no94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que ao executado Banco do Brasil S/A seja determinado que traga ao processo a documentação que demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. Neste contexto, deve ser presumida a veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira. Não pode tal presunção ser afastada exclusivamente por meio de alegações genéricas e carentes de qualquer especificidade ou mínima comprovação documental.

Em relação à atualização monetária, conforme orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009).

No Julgamento dos Embargos de Divergência em Resp No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), o STJ determinou que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora, a matéria já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, in verbis:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...]. Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

Nesse sentido:

O marco inicial dos juros moratórios nos casos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva possui entendimento proferido pela Corte Especial do STJ, com caráter vinculante, no sentido de que deva corresponder à data de citação do réu na ação coletiva (TRF4, AG 5027005-98.2016.404.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 17/11/2016).

Desse modo, o termo inicial dos juros moratórios é data da citação na ação coletiva, que se deu em 22/07/1994 (art. 219/CPC/73), enquanto que a correção deve ser realizada a partir da data do pagamento a maior, isto é, a partir de abril de 1990, mês em que houve o lançamento de valor incorreto na conta da operação de crédito.

No que diz respeito à correção monetária, consoante decido pelo Superior Tribunal de Justiça proferida no REsp n. 1.319.232/DF, interposto na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400:

"Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação aos índices de caderneta de poupança, foi a variação da BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Em relação aos juros remuneratórios prevalece o entendimento pela inaplicabilidade dos juros remuneratórios (TRF4, AG 5037152- 86.2016.404.0000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 24/11/2016).

No que concerne aos honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, incide honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Por fim, quanto à alegação de excesso na execução, verifico que o requerido apenas impugna os cálculos apresentados pelo requerente sob o argumento de que não reflete o valor real devido, apontando como devido o valor de R$76.838,65 (setenta e seis mil reais, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, prudente é a nomeação de perito para apurar o montante devido, devendo a perícia seguir os parâmetros fixados na sentença da Ação Civil Pública de n. 94.008514-1, bem como desta decisão.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ajuizada pelo Banco do Brasil no ID 23433935.”.

Pois bem.
Os pontos impugnados são os seguintes: I - incompetência da Justiça Comum, por ser a sentença da Justiça Federal; II - litisconsorte passivo em face de condenação solidária com a União e o Banco Central na ação civil coletiva; III - ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da Ação; IV - inaplicabilidade do CDC; e V - termo inicial dos juros moratórios (citação na ação de cumprimento).

Vê-se que a liquidação de sentença foi interposta exclusivamente contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”.

Em que pese à sentença proferida na Ação Civil Pública tenha condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade, advinda de liame obrigacional, constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar.

É o que estabelece o art. 275 do CC:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”.

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante. Portanto, não há falar em necessidade de litisconsorte.

Quanto à competência ainda, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça estadual a análise de execução individual da sentença proferida no âmbito da ação civil pública, originariamente proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da União, Banco Central e Banco do Brasil quando apenas este é demandado no referido processo de execução individual” (CC 164827, Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 12/02/2020. Publicado em 18/02/2020). Logo, não há falar em incompetência territorial.

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

(TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020.

Publicado em 22/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – LIQUIDAÇÃO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE – RESP No. 1.319.232 - NECESSIDADE DE SER SUSPENSA A AÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENQUANTO ESTIVER SUB JUDICE O RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compete à Justiça Estadual o processamento do pedido de cumprimento individual de sentença coletiva que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal que condenou solidariamente o BANCO DO BRASIL, o BACEN e a UNIÃO ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), a título de correção monetária nas cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sobre cédulas rurais pignoratícias. Não há se falar em formação do litisconsórcio alegado porque, no caso em apreço, não se verifica qualquer interesse da União ou de Ente Público Federal quanto ao resultado do julgamento, vez que as cédulas rurais, que são objeto do pedido de restituição de valores, foram firmadas entre particular e instituição financeira. A Corte Superior firmou posição reconhecendo que os cumprimentos individuais da sentença coletiva devem ser suspensos em razão da atribuição de efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Por consequência, até que haja o efetivo julgamento dos recursos pendentes, ou eventual revogação do efeito suspensivo concedido, resta obstada toda e qualquer atividade tendente a liquidar e/ou executar o referido acórdão.”

(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009182-49.2019.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 14/08/2019. Publicado em 02/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 – DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O STJ concedeu efeito suspensivo apenas nos Embargos de Divergência opostos pela União, no Resp 1.319.232-DF, os quais tratam da legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas apenas à Fazenda Pública e, portanto, não afeta a Liquidação de Sentença proposta somente contra o Banco do Brasil S.A. Se a ação não foi ajuizada contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do Banco do Brasil S.A.. Com a condenação solidária dos requeridos, na Ação Civil Pública, é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que revela-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. Se, por ora, os documentos juntados pelo exequente se mostram suficientes para a pretensão executiva, inclusive para a realização da perícia determinada pelo Juízo a quo, não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis.”

(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1009190-94.2017.8.11.0000. Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgado em 04/07/2018. Publicado em 04/07/2018).

E, recentemente julgado por esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANÁLISE DE MATÉRIAS QUE NÃO COMPÕE A DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). É vedada a esta Corte, sob pena de supressão de instância, a análise de matérias que não foram objeto de análise pelo juízo de origem na decisão hostilizada.” (N.U 1016806-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE
14/09/2020
) (destaquei).

Diante desse prisma, compete à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva de ação civil pública movida somente em desfavor do Banco do Brasil, dada a ausência de interesse da União ou do Banco Central a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal.

No que tange a alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, também sem razão o Banco Agravante, eis que foi apresentada documentação mínima adequada à propositura da ação. Também, o juiz “a quo” remeteu os cálculos para perícia.

Já com relação à aplicabilidade ou não do CDC e inversão do ônus da prova, não procede às alegações.

Isso porque, a ação não pretende a discussão do contrato firmado entre as partes, mas a liquidação da sentença proferida ação civil pública já referida, na qual foi reconhecido o direito de revisão do índice de correção aplicável ao contrato de cédula rural firmado entre as partes.

O agravante é uma instituição financeira e, assim sendo, nos termos da Súmula 297 do STJ, a ela é aplicável o CDC e, por consequência, cabível a inversão do ônus da prova para que o Banco apresente os documentos necessários, que estão em seu poder, para possibilitar a liquidação de sentença.

Por outro lado, embora o contrato tenha firmado em dezembro de 1990, o ajuizamento da ação civil pública ocorreu em 1.994, não tendo havido o trânsito em julgado até o momento. Desta feita, considerando que o agravado teria o prazo de cinco anos do trânsito em julgado para liquidar a sentença e/ou ingressar com cumprimento desta, tem o agravante dever de guarda dos documentos a respeito da contratação.

A respeito da dúvida quanto à aplicação do Código em comento, compartilho do entendimento do magistrado, e, pedindo vênia trago a colação trecho da sentença da Justiça Federal – Seção Judiciária do Espírito Santo, nos autos da liquidação de sentença no 0008182-82.2018.4.02.5001 (2018.50.01.008182-3), muito elucidativo sobre a questão:

“Dessa forma, surge a dúvida quanto à efetiva aplicação do Código em comento, tendo em vista o Princípio do Tempus Regit Actum.

A celeuma em tela, bem é de ver, pode ser elucidada à luz da jurisprudência do STJ , pela qual:

(a) aos contratos celebrados e extintos antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor (exemplo: contrato de compra e venda realizado em 1988), não se aplicam as regras deste; e (b) aos contratos de trato sucessivo, celebrados antes do advento do Código de Defesa do Consumidor e renovados durante a vigência deste, aplicam-se as regras do referido Código.

A avença em tela (mútuo bancário), como se sabe, possui a natureza de contrato de trato sucessivo, tendo sido extinta em dezembro de 1991, quando o Código de Defesa do Consumidor já estava em vigor.

Dessa forma, conclui-se que a Cédula de Crédito Rural 87/01175-1, que dá origem à presente ação, está sujeita ao código protecionista em destaque.

Ressalte-se, no entanto, que a conclusão supra não produz efeito prático nenhum (o resultado da ação será o mesmo, com ou sem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor), tratando-se de questão meramente abstrata.”.

Quanto aos juros de mora, sem necessidade de maiores delongas, não comparta acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento na ação principal, ou seja, na ação civil pública.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.1.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. REGULARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUFICIÊNCIA ATESTADA PELO ACÓRDÃO A QUO. 2. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Este Tribunal de uniformização entende ser possível a realização de execução individual de sentença coletiva quando for viável a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos, como no caso vertente. Precedentes. 2. A Segunda Seção do STJ, em recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1370899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Aplicaçao da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1617320/SC. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma, Julgado em 22/06/2020. Publicado em 25/06/2020).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020